Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712331-04.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALMO LEITE RODRIGUES EMBARGADO: TIM S A DECISÃO A decisão embargada foi disponibilizada no DJe em 19/11/2024 (ID 66334258), sendo publicada no dia útil subsequente, 21/11/2024. O prazo de 5 (cinco) dias do recurso teve início em 21/11/2024 e terminou em 28/11/2024. Intempestivo, portanto, os embargos de declaração interpostos em 5/12/2024 (ID 66964868). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA